Tribunal: TJPA
Processo: 0043421-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043421-58.2014.8.14.0301

APELANTE: ALCIONES FELICIO DOS REIS

APELADO: INSS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO.

QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no Acórdão q
ue deu provimento à Apelação do Embargada, em que teve concedido o auxílio acidente.

II.
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto ao nexo causal entre a doença e o trabalho.

III.
Razões de decidir

3-
Não obstante a alegação de omissão, a questão restou decidida, restando consignado no julgado embargado que “
t
ratando-se de acidente ocorrido na execução das tarefas, não há como negar tratar-se de infortunístico do trabalho. O laudo do Médico Perito Judicial (Id. 22749081 – Pág. 9) atestou que a ocorrência da lesão pode ter decorrido de acidente de trabalho e, apresenta como conclusão a existência de redução da capacidade laborativa (...)
”

4-Assim, patente que o Acórdão embargado adotou posicionamento no sentido de existência de nexo causal entre a doença e o trabalho, diante da constatação da ocorrência do acidente laboral, consoante referido no julgado, pelo que não há que se falar em omissão no julgado.

5-Desta forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

6-O STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

7-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV.
Dispositivo

8-

Embargos conhecidos e rejeitado.

_________________________

Dispositivo relevante citado:

CPC/2015, art. 1.025 e art. 1026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp. 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Pub. 24/04/2020;
TJAM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Pub 19/09/2016; TJ-PR, ED 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Pub. 1884 16/09/2016; TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05.03.2018, Pub. 10.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0043421-58.2014.8.14.0301
-PJE),
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, em razão do Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, proferido sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALCIONES FELICIO DOS REIS
.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa (Id 3158271):

“Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-Acidente. Perda de Visão do Olho Direito. Limitação da Capacidade Laborativa Atestada em Laudo Pericial. Natureza Acidentária. Livre Convencimento Motivado Do Juiz. Apelação Provida.

Caso em exame

1- Apelação Cível interposta pelo Autor em razão da sentença que julgou improcedente o pedido de Benefício Previdenciário.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar o direito do Apelante à concessão do auxílio acidente nos termos da Lei nº 8.213/91.

Razões de decidir

3- Dos autos, observa-se que o Apelante era Apontador e alega ter sofrido acidente de trabalho no exercício de suas funções, ocasião em que perdeu a visão do olho direito, sem que tenha sido emitida a CAT, tendo o INSS posteriormente concedido o benefício previdenciário do auxílio doença, porém, concedido na espécie previdenciária e não acidentária, tendo sido posteriormente suspenso.

4-Laudo do Médico Perito Judicial (Id. 22749081 – Pág. 9) atestou que a ocorrência da lesão pode ter decorrido de acidente de trabalho e, apresenta como conclusão a existência de redução da capacidade laborativa.

5-Restam preenchidos os requisitos exigidos na lei previdenciária para a concessão do auxílio acidente, quais sejam, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral. Assim, merece ser reforma a sentença a sentença, para que seja deferido ao Apelante o benefício do auxílio-acidente.

6-Quanto à data de início do benefício-DIB, deve-se frisar que o auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece o art. 86, § 2º da Lei 8.213/91 ou, na ausência de sua concessão, considera-se a data de seu requerimento administrativo.

Dispositivo

7- Apelação conhecida e provida.”

Em suas razões, o Embargante aduz omissão em relação à ausência de nexo causal entre a doença e o trabalho. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões, em que requer a rejeição do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos
os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto ao nexo causal entre a doença e o trabalho.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que não obstante a alegação de omissão, a questão restou decidida, restando consignado no julgado embargado que “
t
ratando-se de acidente ocorrido na execução das tarefas, não há como negar tratar-se de infortunístico do trabalho. O laudo do Médico Perito Judicial (Id. 22749081 – Pág. 9) atestou que a ocorrência da lesão pode ter decorrido de acidente de trabalho e, apresenta como conclusão a existência de redução da capacidade laborativa (...)
”

Assim, patente que o Acórdão embargado adotou posicionamento no sentido de existência de nexo causal entre a doença e o trabalho, diante da constatação da ocorrência do acidente laboral, consoante referido no julgado, pelo que não há que se falar em omissão no julgado.

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referido ponto restou devidamente esclarecido no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026